Tribunal: TJBA
Processo: 8027817-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027817-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO, FELIPE DOS ANJOS MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO.
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ATENDIDOS. PROCESSO EM MARCHA REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 –
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Salvador/BA.

2 - Extrai-se dos autos que, em “[...] 16 de novembro de 2022, foram estabelecidas medidas protetivas de urgência” e em 8 de abril de 2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 147, do Código Penal. Relata-se que a vítima alega “[...] que o Representado, com quem namorou desde junho de 2021, não se conforma com o término do relacionamento [...] e que foi agredida, injuriada e ameaçada de morte”. Registra-se a ocorrência de outros episódios de ameaça e agressão, que ensejaram a imposição de medidas protetivas de urgência e medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Alega-se q
ue “o Paciente vem cumprindo rigorosamente as medidas cautelares há cerca de 1 (um) ano e 3 (três) meses, tempo superior às penas cominadas aos crimes apurados na ação penal correlata”. Aduz-se que, em 2 (dois) de dezembro de 2024, a defesa requereu ao Juízo coator a revogação ou adequação das medidas cautelares, o que restou indeferido. Sustenta-se que “não há motivos contemporâneos que justifiquem a permanência da referida reprimenda”. Argui-se excesso de prazo e postula-se a concessão de medida liminar para que as medidas sejam revogadas ou, subsidiariamente, “a adequação das medidas cautelares, com a revogação da monitoração eletrônica e a manutenção das demais medidas”. No mérito, pedem a confirmação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Não se consta na espécie desídia do Juízo e tampouco ausência de fundamentação nas decisões porquanto
impõe-se considerar incidentes que sucederam desde a época dos fatos, relativos ao descumprimento das medidas protetivas e fuga, o que ensejaram novo decreto preventivo e restabelecimentos de medidas cautelares, em cujo âmbito há outro procedimento criminal, também referente à violência perpetrada pelo paciente contra sua ex-companheira, com percurso procedimental que se aponta ter iniciado em 16 de novembro de 2022, quando medidas protetivas de urgência foram inicialmente impostas.

5 – Na oportunidade em que o paciente fora preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, foi-lhe concedida a liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas e protetivas. Todavia, seguiu-se uma série de incidentes, dentre eles o descumprimento das medidas, que ensejou nova imposição de monitoramento eletrônico, que, por sua vez, não foi possível dar cumprimento, porque o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

6 – Diante da fuga, o MM Juízo, em 28 de novembro de 2023, decretou a prisão preventiva do paciente, cujo mandado somente foi cumprido em 4 de fevereiro de 2024. Na audiência de custódia, em 7 de fevereiro de 2024, o paciente novamente libertado e colocado sob monitoramento – nos exatos termos vez primeira. Desde então, o sistema de monitoramento tem acusado uma sequência de violações, tanto de área de exclusão (9 registros) e de bateria (51 registros), além de acionamentos da ofendida para informar que o botão do pânico havia gerado alerta de forma contínua, sendo que o último registro ocorreu em 13 de maio de 2025. Essas ocorrências, portanto, motivaram o MM Juízo a prorrogar as medidas protetivas, de maneira que malogram as alegações de ausência de contemporaneidade nos fundamentos da decisão.

7 – Desvela-se que tem sido oportunizado ao paciente a manutenção de sua liberdade, ainda que restringida por medidas, em substituição à prisão preventiva. Todavia, as violações registradas não só sinalizam para certo malogro das cautelares – o que poderá inclusive justificar o restabelecimento da custódia –, mas que as medidas impostas são absolutamente necessárias à proteção da vítima, mormente considerado o comportamento violador e violento revelado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

Tese Julgamento:
“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas, quando evidenciada a violação do monitoramento pelo paciente e a necessidade de proteção da vítima, que reporta a geração de alertas relacionados ao
botão do pânico”.

Dispositivos relevantes citados.
Art. 147, do Código Penal.
Art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF.
AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.

ORDEM DENEGADA

HC
8027817-14.2025.8.05.0000
–
Salvador/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
8027817-14.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, impetrado
pelos Advogados FELIPE DOS ANJOS MARTINS e LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO, em favor de UILSON MOTA CARDOSO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator